Tribunal: TJES
Processo: 0000421-84.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000421-84.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000421-84.2020.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em face do capítulo da sentença que isentou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

A Apelante, em suas razões recursais, afirma serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública em razão da autonomia funcional e administrativa desta, conforme reconheceu o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental na ação rescisória n.º 1.937, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes.

Ocorre que, inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do aludido agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 421/STJ.

1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo fato de esta atuar contra o Estado do Amazonas, pessoa jurídica da qual é parte integrante.

2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.

3. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" -
Súmula 421/STJ
.

4. "A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017).

5. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei).

“(...)

5. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
, afirmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.

6. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" -
Súmula 421/STJ
. (...)”.

(REsp 1696924/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) (grifei).

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, IV, do novo Código de Processo Civil, a qual não restou revogada, entendo por bem manter o entendimento já por mim adotado em diversos outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Neste passo, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL -
ISENÇÃO DO ESTADO

-
RECURSO
DESPROVIDO.

Não
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando essa instituição atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
Via de consequência, o Estado do Espírito Santo não tem obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.